Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-64.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. ATIPICIDADE DE CONDUTA REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. TEMA 857 STF. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o RÉU como incurso nas penas do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.
2. Em suas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio, que a busca no veículo ocorreu de forma ilegal, atipicidade da conduta ante a ausência de regulamentação específica, bem como a insuficiência probatória. Diante disso, requer a reforma da sentença para que o réu seja absolvido. O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação ministerial de segundo grau.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se a tipicidade da conduta, a suficiência das provas para a condenação, bem como a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar. O Superior Tribunal de Justiça alinhou entendimento no sentido de que a exigência de advertência sobre o direito ao silêncio aplica-se apenas aos interrogatórios policiais e judiciais, não sendo obrigatória durante a abordagem: “a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio gera nulidade relativa, notadamente quando não evidenciado o prejuízo” (AgRg no REsp n. 2.112.126/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 25/10/2024). Não há nos autos qualquer indício de abuso policial durante a abordagem, o que torna inverossímil a alegação defensiva. Preliminar rejeitada.
6. Não prospera, igualmente, a alegação de ilicitude na busca veicular. Com efeito, ao procederem à abordagem, os policiais, no exercício regular de suas funções de fiscalização de trânsito, verificaram, mediante consulta documental, que o automóvel apresentava infrações pendentes de pagamento e encontrava-se sem o devido licenciamento desde o ano de 2023. Tal constatação autoriza, nos termos do art. 230, V e §1o do Código de Trânsito Brasileiro, o recolhimento do veículo ao pátio, sendo legítima a verificação de seu interior para fins de conferência, segurança e elaboração do procedimento administrativo. Assim, a inspeção realizada não configurou busca ilegal, mas ato administrativo vinculado à atividade de polícia ostensiva e de fiscalização, regularmente motivado e amparado pela legislação de trânsito e pela jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.
7. A contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003, prescindindo de regulamentação para sua configuração. O STF, no Tema 857 de repercussão geral, fixou a tese de que o porte de arma branca permanece punível, desde que demonstrada sua potencialidade lesiva e consideradas as circunstâncias do caso concreto.
8. No caso, a materialidade e a autoria delitivas restaram adequadas e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente pelo Registro de Atividade Policial n.o 042953-2024 do 9o BPM, ID Num. 76486927; pela fotografia da faca apreendida, ID Num. 76486927 – Pág. 9; pelo termo de apreensão, ID Num. 76486927 – Pág. 11, bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Com efeito, as declarações dos policiais militares responsáveis pela abordagem, são firmes e coerentes no sentido de que o RÉU portava, sem autorização, faca sob a alegação de que seria para uso doméstico. Verifica-se, assim, que tal versão dos fatos encontra-se dissociada do arcabouço probatório produzido e, por conseguinte, isolada nos autos, caracterizando, pois, mero exercício de autodefesa do sentenciado. Registre-se que, apesar do alegado uso doméstico, a faca estava no portaluvas do veículo apreendido.
10. Ressalte-se que as declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, vez que são dotados de fé pública, motivo pelo qual seus depoimentos possuem relevante força probatória, sobretudo se inexistirem nos autos circunstância apta a invalidá-los. Desta feita, suas oitivas auxiliam na construção do convencimento do julgador, constituindo, pois, meio de prova idôneo a ancorar eventual decreto condenatório.
11. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), eficiente para os fins a que se destina, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do Decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).
12. Portanto, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas nos autos pelas provas documentadas em sede extrajudicial e corroboradas pelas provas orais produzidas judicialmente, o decreto condenatório deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença penal condenatória mantida por seus próprios fundamentos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.